Tribunal: STF
Processo: ARE 1438893
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPI. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.034, DE 2021. RESTRIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL: MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ART. 1º, IV, DA LEI 8.989/95. LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELAS MP 1.034/2021, CONVERTIDA NA LEI 14.183/2021. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pela Fazenda Nacional em face de sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante para adquirir veículo com isenção de IPI para pessoa com deficiência, com as regras anteriores à vigência da MP nº 1034/2021, durante o curso da anterioridade nonagesimal. Sem honorários advocatícios. 



    2. Em suas razões recursais, a apelante alega que a Medida Provisória nº 1.034/2021 previu uma nova regulamentação na concessão de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente na aquisição de automóveis por pessoa com deficiência, prevista no art. 1º, IV, da Lei nº 8.989/95, passando a estabelecer prazo de quatro anos e que o veículo não tenha preço superior a setenta mil reais. Afirma que o contribuinte pretende afastar referido limite para que a isenção possa alcançar veículo de valor superior, bem como, o novo limite temporal para que a isenção possa ser utilizada a cada 02 (dois) anos. Defende a necessidade de adequação do benefício fiscal aos princípios da seletividade do IPI, da capacidade contributiva e da especialidade do produto. Sustenta a inexistência de afronta ao princípio da anterioridade. 



    3. A impetrante relata que foi surpreendida durante a emissão da nota fiscal de compra e venda pela fabricante Honda Automóveis do Brasil LTDA, com o indeferimento da autorização de aquisição de veículo com isenção de IPI. Aduz que faz jus à mencionada isenção por ser portadora de deficiência física (CID T092 e CID G832 - monoplegia de membro superior), conforme laudo de avaliação. 



    4. A contribuinte afirma que no dia 12/10/2020, a RFB reconheceu o direito de isenção do IPI e emitiu autorização para aquisição com validade até 05/07/2021. Então, em 24/02/2021, firmou compromisso de compra e venda mediante o pagamento de um sinal no valor de R$ 4.200,00, ficando o restante para ser pago quando do faturamento. No dia 31/03/2021 (data do faturamento), foi comunicada pela concessionária de que a RFB tinha cancelado a autorização de aquisição de veículo com isenção do IPI. Defende que a aplicação imediata de nova disposição legal viola o princípio da anterioridade tributária. 



    5. A Medida Provisória nº 1.034/2021 alterou os artigos 1º e 2º da Lei 8.989/95. O artigo 1º, inciso IV, dispõe que ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os automóveis de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não superior a 2.000 cm³ (dois mil centímetros cúbicos), de, no mínimo, 04 (quatro) portas, inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos a combustível de origem renovável, sistema reversível de combustão ou híbrido e elétricos, quando adquiridos por pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal. 



    6. O parágrafo 7º do mencionado artigo estabelece que na hipótese prevista no inciso IV do caput, até 31 de dezembro de 2021, a aquisição com isenção somente se aplica a veículo novo cujo preço de venda ao consumidor, incluídos os tributos incidentes, não seja superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Já o artigo 2º, parágrafo único, limitou o gozo do benefício ao prazo de 04 (quatro) anos. 



    7. A referida medida provisória já foi convertida na Lei 14.183/2021, que aumentou o valor do veículo para R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil) e diminuiu o prazo para 03 (três anos).



    8. Entende-se que o fato gerador do IPI apenas se dá com a saída do produto de estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, de modo físico ou ficto, nos termos da legislação. Assim, a autorização concedida pela Receita Federal para a aquisição do veículo automotor, com isenção do tributo, não gera, de per si, direito adquirido ao regime jurídico tributário então vigente, devendo ser aplicadas as normas em vigor quando da ocorrência do fato gerador. 



    9. O princípio constitucional da anterioridade nonagesimal está circunscrito às hipóteses de instituição e majoração de tributos, o que não ocorreu na hipótese, não havendo óbice à aplicação imediata das modificações introduzidas pela MP 1.034/2021, desde a sua entrada em vigor. A medida provisória impugnada não está fazendo aumento indireto de tributo, mas apenas ampliando as restrições para a concessão do benefício, seja limitando o valor do veículo que pode ser adquirido (valor de até R$ 70.000,00), seja ampliando o prazo para seu gozo. Precedentes: TRF5, Processo nº 0800497-84.2021.4.05.8401, rel. Des. Federal Frederico Wildson da Silva Dantas (convocado), julgado em 10/08/2021; Processo nº 08089911820214050000, rel. Des. Federal Paulo Machado Cordeiro, julgado em 14/09/2021. 



    10. No caso, a contribuinte formulou requerimento administrativo visando à isenção do IPI em 08/10/2020 (Id. 17979635). As novas regras da Medida Provisória nº 1.034/2021 entraram em vigor em 30/05/2021, mas, mesmo com a vigência após o pedido de autorização, há de se reconhecer que não se pode conceder a isenção pretendida, uma vez que, no caso, o direito apenas se confirmaria se tivesse havido o faturamento do veículo, o que não ocorreu. 



    11. Remessa necessária e apelação providas.” (e-doc. 10, p. 3-4).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação ao art. 150, inc. III, al. “c”, da Constituição da República. Argumenta, em síntese, que a Medida Provisória nº 1.034, de 2021, indiretamente, ensejou na majoração da carga tributária. Nessa circunstância, sustenta a impossibilidade de exigência do tributo no mesmo exercício financeiro em que foi instituído ou aumentado, tendo em vista o princípio da anterioridade nonagesimal. Pugna, enfim, pela reforma do acórdão recorrido a fim de que seja reconhecida a violação (e-doc. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Tenho convicção de que o recurso merece provimento. 



    4. De início, é certo que a regra do art. 150, inc. III, al. “c”, da CRFB, que veda a instituição ou majoração de tributos antes de decorridos 90 dias da publicação da lei, aplica-se ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), conforme o art. 153, inc. IV, da Carta da República. 



    5. A Medida Provisória nº 1.034, de 1º de março de 2021, que reduziu o espectro da isenção do IPI em aquisição de veículos por pessoas com deficiência, deve, então, necessariamente obedecer ao princípio da anterioridade nonagesimal e, por isso, ser aplicada somente após noventa dias de suas publicação (ou seja, após 1º de junho de 2021).



    6. Neste sentido, a jurisprudência do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da anterioridade nonagesimal é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que essas posturas acarretam elevação da carga tributária por via indireta. 



    II - A Medida Provisória 1.034/2021, ao restringir o benefício fiscal de isenção do IPI concedido às pessoas com deficiência, na aquisição de veículo automotor, promoveu a majoração indireta do tributo, de modo que deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal . 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.413.296AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 1º/3/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.034/2021. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI N. 8.989/1995. RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.407.840-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023; grifos acrescidos).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. IPI. Benefício fiscal de isenção. Lei nº 8.989/95. Alterações promovidas pela MP nº 1.034/21. Restrição. Majoração indireta de tributos. Ocorrência. Observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Necessidade. 



    1. A restrição do benefício fiscal de isenção de IPI na aquisição de veículos por portadores de necessidades especiais deve observar a anterioridade nonagesimal de que trata o art. 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    3. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança, nos termos da Súmula nº 512/STF.”



    (RE nº 1.384.694-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 25/10/2022; grifos acrescidos).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. IPI. Isenção. Lei nº 8.989/1995. MP nº 1.034/2021. Aumento indireto de tributo. Anterioridade. Necessária observância. 



    1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o aumento indireto de tributos deve observância à anterioridade. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.410.692-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 1º/3/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. IPI. Benefício fiscal de isenção. Lei nº 8.989/95. Alterações promovidas pela MP nº 1.034/21. Restrição. Majoração indireta de tributos. Ocorrência. Observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Necessidade. 



    1. A restrição do benefício fiscal de isenção de IPI na aquisição de veículos por portadores de necessidades especiais deve observar a anterioridade nonagesimal de que trata o art. 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    3. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. (...).”



    (RE nº 1.413.476-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06/03/2003, p. 16/3/2023).



    7. Tais julgamentos estão em linha com assentado entendimento desta Corte Maior, cuja exegese é a de que a revogação de benefício fiscal que acarrete aumento indireto de tributo deve observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Menciono, ainda, o entendimento do eminente Ministro Dias Toffoli, segundo o qual “não só a majoração direta de tributos atrai a necessidade de observância do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais e de redução de base de cálculo” (ARE nº 1.318.351-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 07/10/2021).



    8. Na hipótese dos autos, considerando que a agravante firmou compromisso de compra e venda do veículo em fevereiro de 2021, ou seja, antes mesmo da publicação da MP nº 1.034, é inarredável a isenção do IPI para a mencionada aquisição. 



    9. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, também ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido, restaurando a sentença proferida e, assim, conceder a segurança pleiteada na origem, assegurando à agravante o direito de se beneficiar da isenção postulada. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator